Tribunal: TJMT
Processo: 0049863-46.2016.8.11.0077
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0049863-46.2016.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Marino de Souza Fernandes (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDECI CRESCENCIO DA SILVA - CPF: 769.085.261-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANO DE SOUZA FERNANDES (APELANTE), GISELE NEVES SAMPAIO DE SOUZA - CPF: 028.986.431-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MARCIO DO NASCIMENTO - CPF: 003.487.873-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, INCISOS I, II E V, C/C ART. 70 [POR TRÊS VEZES], AMBOS DO CÓDIGO PENAL -

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – VERSÃO DO RÉU TRAZIDA AOS AUTOS POR MEIO DE PROVA EMPRESTADA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO - MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO, UMA VEZ QUE NÃO SE EVIDENCIOU O PREJUÍZO SUPORTADO PELA PARTE –
2. MÉRITO
–
2.1.
EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES DO AGENTE E, SUBSIDIARIAMENTE, READEQUAÇÃO DO ACRÉSCIMO OPERADO NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÕES PRETÉRITAS COMPROVADAS POR MEIO DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONSULTAS AO SISTEMA INFORMATIZADO –
QUANTUM
DE ACRÉSCIMO CONSENTÂNEO COM O PARÂMETRO SUGERIDO PELA JURISPRUDÊNCIA –
2.2.
PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA, QUE INTEGRA A PERSONALIDADE DO AGENTE E SOBREPÕE ÀQUELA DE CUNHO OBJETIVO –
2.3.
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – INVIABILIDADE – MÚLTIPLAS VÍTIMAS ALCANÇADAS POR UMA ÚNICA AÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há falar em nulidade do processo, por cerceamento de defesa, em razão da ausência do réu nas audiências de instrução e da inexistência do interrogatório no vertente caderno processual, se os depoimentos judiciais questionados e os esclarecimentos do agente aportaram a título de provas emprestadas e foram submetidos ao contraditório diferido, ocasião em que as partes se quedaram inertes, atraindo o instituto da preclusão, pois ausente comprovação do prejuízo suportado pelo ora apelante.

2.1.

Nos termos da jurisprudência vigente, revela-se escorreita a imposição de carga negativa nos antecedentes criminais por meio da ponderação dos informes contidos nas Folhas de Antecedentes emitidas pelo Poder Judiciário, complementados por consultas aos sistemas informatizados disponíveis às partes [Enunciado Orientativo n.º 18 da TCCR/TJMT]. Outrossim, o
quantum
somado à pena mínima abstrata revela-se justo e proporcional à espécie, pois em sintonia com um dos parâmetros sugeridos pelo ordenamento jurídico.

2.2.

A teor do art. 67 do Código Penal, possível a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da dissimulação, por ser a primeira de cunho subjetivo e relacionada à personalidade do agente, a ensejar o decréscimo da pena intermediária, com incidência do coeficiente de 1/12 (um doze avos).

2.3.

O crime de roubo praticado simultaneamente contra mais de uma vítima e mais de um patrimônio caracteriza o concurso formal de crimes, e não crime único, ensejando a aplicação da regra prevista no art. 70,
caput
do Código Penal.

Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.

APELANTE:
MARINO DE SOUZA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MARINO DE SOUZA FERNANDES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT nos autos da ação penal n.º
0049863-46.2016.8.11.0077 - Código 59407
, na qual foi
condenado

pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.º, incisos I [emprego de arma], II [concurso de pessoas] e V [restrição da liberdade da vítima], c/c art. 70 [por três vezes], ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime
inicial fechado
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID
116140487, o recorrente argui
preliminar de nulidade do processo
, com consequente cassação da sentença e reabertura da instrução criminal, por cerceamento de defesa, sob o viés de que não se fez presente nas audiências de instrução e sequer fora intimado para a concretização do interrogatório judicial [último ato do processo]; subsistindo, na hipótese, a mera juntada do seu depoimento prestado nos autos desmembrados e destinados à apuração das condutas ilícitas realizadas pelos codenunciados.

No mérito, requer
(i)
a
exclusão da carga negativa imposta aos antecedentes criminais
,
porquanto ausentes provas quanto ao trânsito em julgado das condenações pretéritas;
(ii)
a
modificação do acréscimo materializado na primeira fase
, a fim de que o aumento de 1/8 por cada circunstância judicial seja aplicado sobre a pena mínima abstrata prevista no tipo penal, ou eventualmente a incidência de 1/6 sobre idêntico paradigma;
(iii)
a
preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da dissimulação
, com a diminuição da reprimenda, em razão da primeira ser de natureza subjetiva e preponderante à segunda - de cunho objetivo; (
iv
)
o afastamento do concurso formal
, por se tratar de crime único, pois ausente a individualização do patrimônio de cada vítima e a prova do dolo do agente de atingir patrimônios distintos.

Em contrarrazões vistas no ID
116140489
, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
121261483
pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Limitando-se ao fato apurado nestes autos, verte da denúncia que, na data de
1.º de julho de 2016
, por volta das 18h, no sítio Bom Jesus, na Gleba Guaporé, situada zona rural do munícipio de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT,
MARINO DE SOUZA FERNANDES
, juntamente com os codenunciados
Gisele
e
Francisco
, além de
outros dois indivíduos não identificados, mediante o emprego de arma de fogo e com a restrição da liberdade dos presentes,
subtraiu em proveito próprio coisas alheias móveis
, consistentes em 05 (cinco) celulares, joias, 01 (uma) caminhonete, marca Ford Ranger, placa NTZ 4285, 01 (uma) motocicleta, marca Honda CG 150, placa KAF 2043, 01 (uma) câmera digital e 01 (um) notebook, pertencentes às vítimas
Valdeci Crescencio da Silva
,
Ana Paula Nunes Almeida
e
Shirley Almeida Silva
.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, o recorrente e os comparsas chegaram no sítio das vítimas sob o pretexto de que precisavam de ajuda para a troca do pneu de um veículo que se encontrava estacionado nas proximidades, de modo que pediram ao ofendido
Valdei Crescencio da Silva
uma chave de rodas, que, por sua vez, acreditou na história narrada e ofereceu ajuda àqueles.

Nesse momento, os infratores anunciaram o crime mediante o emprego de armas de fogo e disparos para o alto, ordenando ao ofendido e aos demais presentes na propriedade que se deitassem no chão. Ato contínuo, as vítimas foram conduzidas para o banheiro da residência, onde foram amarradas e trancadas, com determinação de
“ficarem quietinho, não reajam, pois daqui umas três horas, assim que a caminhonete chegar na Bolívia, nós vamos liberar todo mundo
”
(sic).

Consta da peça preambular, outrossim, que durante o deslinde do fato ilícito, o vizinho da propriedade rural, acompanhado de uma criança, chegou no imóvel em uma motocicleta Honda CG 150, Titan, sendo ambos rendidos e encaminhados ao banheiro, onde permaneceram na companhia dos demais por aproximadamente duas horas, sob intensas ameaças.

Ao cabo da empreitada, o ora recorrente e os comparsas evadiram-se na posse da caminhonete Ford Ranger e da motocicleta Honda CG 150, Titan, entretanto, sofreram colisões que levaram ao capotamento da primeira e a ocorrência de danos na roda da segunda, a resultar no abandono dos itens na estrada, possibilitando a posterior localização dos bens pelos policiais civis acionados para a elucidação do crime.

Aparentemente, competiria aos codenunciados
Gisele
e
Francisco
prestar o apoio aos executores, assim como efetuar o transporte do ora recorrente e outros comparsas, condutas estas não realizadas em razão de terem se perdido na estrada, tanto é assim que
Francisco
compareceu em um bar para solicitar informações quanto ao trajeto a ser realizado até à cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Instantes depois, a dupla foi abordada pelos agentes públicos e conduzida à Delegacia de Polícia, uma vez que o crime patrimonial já estava sendo investigado, subsistindo informações quanto ao uso de um veículo Fiat Strada, cor branca, o mesmo em que se encontravam.

Por esse fato,
MARINO DE SOUZA FERNANDES
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.º, incisos I [emprego de arma], II [concurso de pessoas] e V [restrição da liberdade da vítima] do Código Penal
; sobrevindo,
ao término da instrução criminal, a
condenação

por tal infração penal, com o acréscimo, por meio da
emendatio libelli
, da
agravante da dissimulação
e do
concurso formal
, por três vezes, previstos respectivamente no art. 61, inciso II, alínea ‘c’, e no art. 70,
caput
, ambos do Código Penal.

Nesse contexto, a i. Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados, passando-se à análise das pretensões suscitadas.

1.

PRELIMINAR – DA NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

No que se refere à primeira pretensão recursal, consistente na nulidade absoluta do processo, sob o viés de que o réu não se fez presente nas audiências de instrução e julgamento, com o acréscimo de que não foi interrogado nestes autos, subsistindo a mera juntada do seu depoimento colhido no feito destinado à apuração das condutas dos corréus, realizado anteriormente à oitiva das testemunhas e vítimas; conclui-se que
a razão não assiste à i. Defesa.

Com efeito, manuseando os autos, denota-se que quando da audiência de instrução realizada em
11 de outubro de 2016
, nos autos da ação penal n.º 550-19.2016.811.0077 - Código 58669, não se fazia possível exigir a presença do ora recorrente na solenidade, uma vez que ele sequer possuía ciência quanto à tramitação do feito, motivando a autoridade judiciária a determinar, naquela oportunidade, o desmembramento do feito e a sua citação por edital, com prazo de 30 dias (ID
116140482 - págs. 316/318).

Outrossim, a ausência do réu quando da audiência de instrução e julgamento realizada nestes autos [n.º
0049863-46.2016.8.11.0077]
, na data de
02 de outubro de 2017
, igualmente não a macula, à medida que a sua defesa técnica se fez presente na oitiva das testemunhas e, além disso, anuiu com o pedido de prova emprestada solicitada pelo Ministério Público (ID 116140483 - pág. 7), demonstrando que os interesses do réu foram devidamente observados.

Aplica-se, nesse viés, o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
(...)
A lei não exige que o réu preso esteja presente à audiência de oitiva de testemunhas, bastando que a defesa tenha ciência, sendo necessária para a declaração da nulidade a demonstração de efetivo prejuízo. É firme nesta Corte o entendimento de que para o reconhecimento da ocorrência de nulidade deve haver efetiva demonstração de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese. (...)
”
(AgRg no AREsp 1482257/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020) – negritei.

De mais a mais, no que se refere à audiência realizada nestes autos, na data
19 de janeiro
de 2017
(ID 116140483 - pág. 35), a despeito de a Defesa não ter se feito presente, mesmo que devidamente intimada para solenidade (ID 116140483 - pág. 23), mais uma vez carecem prejuízos ao réu, porquanto
não se inquiriu qualquer testemunha e/ou vítimas
, sendo deferida nova obtenção de prova emprestada, que contara anteriormente com a anuência da defesa técnica.

Somado a isso, posteriormente à juntada dos depoimentos judiciais das testemunhas e vítimas, vindos a título de prova emprestada, oportunizou-se vistas dos autos às partes para a apresentação de alegação finais,
possibilitando-lhes o exercício do contraditório diferido e a impugnação do teor das provas e/ou procedimentos outrora adotados, não sendo esta última atuação adotada por quaisquer delas.

Tais circunstâncias obstam o reconhecimento de eventual nulidade, porquanto, a teor da jurisprudência vigente, “(...)
Não se registra desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, porquanto à acusação foi dada a oportunidade de manifestação acerca da prova emprestada, tanto que assim o fez, não importando, de acordo com o entendimento desta Corte, se o contraditório foi diferido ou postergado.”
(AgRg no RHC 140.259/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). (...)”
(STJ - REsp 1939258/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) – destaquei.

Idêntico raciocínio aplica-se ao
interrogatório do réu
, pois, malgrado não se tenha notícias quanto ao retorno da carta precatória expedida no vertente caderno processual, destinada ao seu interrogatório (ID 116140483 - pág. 11), subsiste a juntada das suas declarações judiciais prestadas nos autos destinados à apuração das condutas dos corréus (ID 116140482 - pág. 338), cujo teor ressaiu submetido ao
contraditório diferido,
quando oportunizada à i. Defesa vistas dos autos para a apresentação das alegações finais.

Por certo, traduzir-se-ia em momento adequado para refutá-la, assim como se insurgir contra a atuação da autoridade judiciária, o que não se vê na hipótese. Ao revés, em sede de alegações finais defensivas, referido depoimento foi classificado como interrogatório e empregado pela defesa técnica para postular o reconhecimento da participação de menor importância.

Outrossim, a
confissão parcial
realizada pelo réu foi empregada na formação da convicção do julgador, com posterior reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, demonstrando, assim, a ausência de prejuízos à parte.

Acerca da temática, o c. Superior Tribunal de Justiça “
Não se declara a nulidade relativa ou absoluta de ato processual se a arguição do vício não for suscitada em prazo oportuno e não vier acompanhada de prova do efetivo prejuízo para a parte, nos termos do art. 563 do CPP e em observância ao princípio pas de nullité sans grief”.

(AgRg no HC 686.526/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)

De mais a mais, eventual violação à inversão da ordem do depoimento prestado pelo réu não macula o seu teor, pois “
para se reconhecer nulidade pela inversão da

ordem de interrogatório, 'é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão”
(HC 446.528/SP, Rel. p/acórdão Ministro FELIX FISCHER, j. 11/9/2018, DJe 20/9/2018). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.617.950/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 17/11/2020)”
(AgRg no AREsp 1811691/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021) – Destaquei.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida e passo à análise das matérias vindicadas no mérito do recurso.

2.

MÉRITO – DA DOSIMETRIA PENAL.

2.1.

DA PENA-BASE:

Neste ponto, a despeito da i. Defesa se insurgir contra a negativação dos antecedentes criminais, em razão da ausência de certidão cartorária para a comprovação das condenações anteriores transitadas em julgado, conclui-se que
a pretensão não prospera.

Com efeito, a despeito de inexistir no caderno processual certidão cartorária para a comprovação da vida pregressa do agente, subsistem múltiplas
Folhas de Antecedentes Criminais
emitidas pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, demonstrando a existência de cartas precatórias, incidentes, ações penais e processo executivo de pena movidos em desfavor do ora recorrente (ID
116140482 - págs. 226/234
; ID
116140483 - págs. 145/150
).

Em relação ao Processo Executivo de Pena autuado sob o n. º 979 – 79.2019.8.11.0007, em trâmite na Comarca de Cáceres-MT, o referido documento deixa de especificar as condenações impostas ao agente e as datas referentes ao trânsito em julgado daquelas, exigindo, por corolário, atuação positiva do julgador para complementá-las e suprir as lacunas contidas no seu teor.

Ao contrário do sustentado pela i. Defesa, cuida-se de atuação escorreita e legitimada pelo ordenamento jurídico, pois
“(...)
em época em que o Poder Judiciário avança na implantação do processo digital, onde as informações são disponibilizadas, com segurança, on-line, não tem mesmo sentido permanecer fiel e arraigado a praxes antigas, notoriamente em desusos
. ”
(TJMT – Ap 116510/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Nesse viés, por meio de consultas ao ‘SEEU’, denota-se que o feito é composto por
duas ações penais
, autuadas sob o
n.º 93/2003
e n.º
431-37.2008.8.11.0013
, referentes ao cometimento dos crimes de roubo circunstanciado e de homicídio qualificado, sendo o recurso interposto contra a
primeira condenação
julgado em
14/09/2005
; subsistindo, em relação à
segunda condenação
, a ocorrência de trânsito em julgado desde
20/09/2010
.

Malgrado as mencionadas datas sejam longínquas, dessume-se do sistema eletrônico que nenhuma das reprimendas submetidas à execução foi integralmente cumprida pelo ora recorrente, de modo que descabe cogitar o direito ao esquecimento pelo transcurso do período depurador sugerido pelo ordenamento jurídico [
ex vi
– STJ, AgRg no REsp 1953906/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 23/03/2022].

Destarte, o reconhecimento dos maus antecedentes do agente revela-se escorreito, aplicando-se ao caso concreto o teor do Enunciado Orientativo n.º 18, este no sentido de que
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.”

Do mesmo modo, o caso concreto subsome ao teor da Súmula 636 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que
“
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
.

Portanto,
RATIFICA-SE
a carga negativa imposta nos antecedentes do agente.

Em relação ao
acréscimo operado
em primeiro grau de jurisdição, consistente no
quantum
de 09 (nove) meses de punição por cada circunstância judicial desabonada, que se traduz na
adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal;
descabe qualquer retificação, porquanto consentâneo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Nessa toada, a despeito de a legislação penal não ter estabelecido qualquer critério para fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal, denota-se que o ordenamento jurídico reputa válido
o acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
;
corrobora com a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
e, para além disso, possibilita a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento

(
ex vi
- AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Desta feita, a aplicação do primeiro entendimento jurisprudencial representa
atuação legítima e dentro do limite de discricionariedade do julgador
, porquanto amparada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que
“Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”.
(STJ - AgRg no HC 703.623/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) - Destaquei.

Portanto, tendo em vista que o
quantum
derivado do mencionado critério revela-se justo e proporcional à gravidade da conduta ilícita,
ratifica-se
os termos da r. sentença condenatória.

2.2.

DA PENA INTERMEDIÁRIA:

No tocante à temática, consistente na
preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da dissimulação, com consequente diminuição da reprimenda, em razão da primeira ser de cunho subjetivo e preponderar sobre a segunda, de natureza objetiva, conclui-se que
melhor sorte assiste à Defesa.

Como é cediço, o concurso entre circunstâncias agravante e atenuante de idêntico valor redunda no afastamento de ambas, de sorte que a reprimenda não ressai ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria penal. Não obstante, a atenuante da confissão espontânea relaciona-se à personalidade do agente e, nesse viés, é classificada como subjetiva, motivo pelo qual prevalece sobre a agravante da dissimulação, de natureza objetiva, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Destarte,
cabível a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da dissimulação,
com decréscimo proporcional da reprimenda, na ordem de 1/12 (um doze avos), conforme preconiza a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. (...).
CONCURSO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA SOBRE A DISSIMULAÇÃO. FRAÇÃO DE ATENUAÇÃO DE 1/12.
(...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 5.
Prepondera no presente caso a atenuante da confissão sobre a agravante da dissimulação.
Assim, a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes,
no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário
. Portanto,
mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante,
ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação (HC 441.341/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta turma, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).”
(AgRg no REsp 1804984/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019) – destaquei.

Portanto,
ACOLHE-SE
a pretensão defensiva, a fim de preponderar a atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da dissimulação, com diminuição da reprimenda na ordem de 1/12 (um doze avos).

2.3. DO CONCURSO FORMAL:

Em relação à última vertente recursal, atinente à exclusão do concurso formal, sob o viés de que não se individualizou o patrimônio subtraído de cada vítima, com o acréscimo de que o agente não possuía o dolo de atingir vítimas distintas, tem-se que
a irresignação não merece ser acolhida.

Da detida análise dos autos, denota-se que a peça inicial elencou os objetos subtraídos pelo ora recorrente e individualizou as três vítimas atingidas pela ação ilícita, nos termos que segue:

“(...) subtraíram para si 05 (cinco) celulares, várias joias, dentre elas uma corrente de outro e um pingente ‘Madonna’, 01 (uma) caminhonete Ford Ranger, placa NTZ 4285, 01 (uma) motocicleta, marca Honda CG 150 Titan KS, ano modelo 2006/2006, cor azul, placa KAF 2043, 01 (uma) câmera digital e 01 (um) notebook, pertencentes às vítimas
Valdeci Crescência da Silva
,
Ana Paula Nunes de Almeida
e
Shirley Almeida da Silva”
(ID
116140482 - pág. 14
).

Ao que se vê, o representante do órgão acusatório delimitou exclusivamente as pessoas que tiveram seus patrimônios atingidos e não a totalidade daquelas que se faziam presentes na cena do crime, pois, a teor dos relatos extrajudiciais do ofendido
Valdeci Crescêncio da Silva
(ID

116140482 - págs. 60/62)
,
sete pessoas
foram inicialmente abordadas pelos infratores [ele, a esposa, a cunhada, duas filhas, a sogra e o sobrinho], sobrevindo no curso do fato a chegada de
mais duas pessoas
[o vizinho com o seu filho], as quais também foram rendidas e encaminhadas para o banheiro onde os demais se faziam presentes, a totalizar
nove pessoas
na cena do crime.

Em relação aos patrimônios, a vítima
Valdeci Crescencio da Silva
afirmou extrajudicialmente que teve a sua caminhonete Ford Ranger subtraída (ID
116140482 - págs. 60/62), subsistindo relatos da sua esposa
Ana Paula Nunes de Almeida
no sentido de que houve a subtração dos aparelhos celulares dos presentes, na ordem de cinco, além de ao menos três correntes de ouro,
câmera digital, notebook e outros bens pequenos existentes no local
(ID 116140482 - págs. 112/114).

Na mesma toada, a vítima
Shierley Almeida Silva
relembrou que era a proprietária de um dos aparelhos telefônicos surrupiados, consistente no modelo LG L90, cor preta (ID 116140482 - págs. 120/12), totalizando o número mínimo de três vítimas atingidas pela subtração realizada pelo ora recorrente.

Destarte, ao revés do sustentado pela i. Defesa, o acervo probatório individualizou os patrimônios subtraídos e, por corolário, a extensão da conduta ilícita perpetrada pelo ora recorrente, demonstrando-se, outrossim, que a atuação da autoridade judiciária observou tal particularidade, uma vez que aplicou o concurso formal e o coeficiente fracionário levando em consideração apenas integrantes do núcleo familiar residente na propriedade rural, elidindo todas as demais vítimas que se encontravam no local na condição de visitantes.

De mais a mais, as circunstâncias fáticas delimitadas pelas vítimas demonstraram que o ora recorrente possuía prévia ciência de que a ação perpetrada alcançara múltiplos patrimônios, notadamente por se tratar de subtração de bens idênticos e numericamente expressivos [cinco celulares e três correntes], não havendo se falar em ausência de dolo quanto à extensão do resultado.

Nessa toada, ressai inconteste que o ora recorrente atingiu patrimônios de vítimas distintas, mediante uma única ação, a impedir o reconhecimento de crime único e, noutro viés, a atrair a incidência do art. 70 do Código Penal, nos termos da jurisprudência firmada pelo c. STJ e por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal”.
(STJ - HC 608.932/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020) – destaquei.

“(...) Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70 do Código Penal. ”
(TJ/MT, N.U 0011305-71.2020.8.11.0042
) ” (TJMT - N.U 0000198-44.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022) – destaquei.

Portanto,
MANTÉM-SE
a atuação da autoridade judiciária, incluindo o
quantum
acrescentado, na ordem de 1/5 (um quinto), por se tratar de
três
vítimas distintas.

2.4. DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA:

Na primeira fase da dosimetria penal, ressaem validamente negativados os
antecedentes criminais do agente
e as
circunstâncias do crime
, com o acréscimo de 09 (nove) meses de punição por cada um dos vetores judiciais, a ensejar a manutenção da pena-base no valor de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, opera-se a
preponderância
da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da dissimulação, com o decréscimo de 1/12 (um doze avos), a resultar na pena intermediária de
05 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na terceira fase, persistem as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade das vítimas, com a incidência do coeficiente de 1/3 (um terço), a perfazer a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Ratifica-se o
concurso formal
entre os crimes, com a incidência da fração de 1/5 (um quinto), a resultar na pena definitiva de
08 (oito) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

A
pena de multa
ressai ajustada para o valor de
40 (quarenta) dias-multa
, sem alteração do
regime inicial fechado
e das demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade do processo por cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARINO DE SOUZA FERNANDES
,

a fim de preponderar a atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da dissimulação, readequando a pena de privativa de liberdade para o
quantum
de
08 (oito) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e a pena de multa para o valor de
40 (quarenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal; persistindo inalterado o
regime inicial fechado
e as demais providências adotadas na r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT nos autos da ação penal n.º
0049863-46.2016.8.11.0077 - Código 59407.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022